Tribunal: TJDFT
Processo: 0717640-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717640-66.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: L. S. D. N. REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DELIANE DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. L.S.N., representada por sua genitora M.D.N., interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 58628003, págs. 16/20) proferida na ação cominatória movida contra o DISTRITO FEDERAL, que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência para que o réu proceda a internação da autora em leito de UTI neonatal, que atenda suas necessidades, conforme os critérios definidos pela Central de Regulação Hospitalar – CRIH, in verbis: “L.S.N., CPF [...], menor absolutamente incapaz, nascida em 30/03/2024, neste ato representada por sua genitora M.D.N., ambas qualificados na petição inicial, ajuizou a presente ação em desfavor de DISTRITO FEDERAL. Relatou que a parte autora se encontra internada no Hospital Regional de Santa Maria/DF, em estado grave de saúde, razão pela qual necessita ser transferido para um leito de terapia intensiva, em razão do risco de morte. Informou que a parte autora já se encontra inserida na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH, no entanto não há vagas disponíveis no momento. Sustentou o dever constitucional do Estado de assegurar o acesso a tratamentos de saúde a todos. Requereu a concessão da tutela de urgência para que fosse determinado ao réu que providenciasse sua internação em leito de UTI em hospital público ou, particular, no caso da ausência de vagas disponíveis nos hospitais públicos e conveniados, além de todo suporte necessário e, no mérito, a confirmação da tutela concedida. Acostou aos autos documentos. É o breve relato. FUNDAMENTO E DECIDO. Defiro a gratuidade de Justiça. No caso em tela, a parte autora necessita de internação em leito de UTI em razão da gravidade do seu estado de saúde, conforme demonstra o relatório médico de ID n.o 195261102. Da análise dos documentos juntados se observa que a parte autora já se encontra inserida na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH, no entanto não há vagas disponíveis no momento. É certo que a saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado e possui relação direita com o princípio da dignidade da pessoa humana. Assim dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." Em que pese a escassez de recursos materiais com que trabalha o sistema de saúde público do Brasil, não pode a Justiça negar acesso ao direito à saúde, pois este integra o conjunto capacitário básico de sobrevivência de qualquer ser humano. De outro lado, tal acesso deve seguir critérios técnicos, sob pena de ferir outro princípio constitucional igualmente importante – o princípio da isonomia. Nessa linha é que a concessão da tutela provisória de urgência, na forma pleiteada, sem qualquer referência à necessidade de respeito a critérios de ordem técnica e incursão nas condições clínicas particulares do autor, olvidando-se, ainda, da necessidade de prévia admissão no sistema de regulação de leitos, acabaria por gerar situação de extrema perplexidade, na medida em que teria o condão de fazer com que pacientes com quadro de saúde em situações menos delicadas recebam atendimento prioritário, em detrimento de outros tantos em semelhantes ou até mesmo piores condições. Cumpre consignar que a função da regulação é exatamente a de buscar, na medida do possível, estabelecer critérios razoavelmente seguros por meio dos quais as pessoas possam receber atendimento público segundo as suas particulares condições de saúde, com o que se confere concretude ao reclamo constitucional de, observadas as limitações estatais, sejam elas de ordem orçamentária ou humana, acesso universal e igualitário às ações e serviços voltados à promoção, proteção e recuperação da saúde, bem como se rende homenagem ao imperativo legal do consequencialismo jurídico. Não por outra razão, o Comitê Executivo Distrital de Saúde editou, em boa hora, a Recomendação - CEDS 01/2021, exortando os operadores do Sistema de Justiça diretamente envolvidos em ações dessa natureza a prestigiar as diretrizes regulatórias emanadas do órgão competente. Eis o teor da invocada Recomendação: "RECOMENDAR a todas as autoridades e operadores do Sistema de Justiça do Distrito Federal, nos âmbitos da Justiça Distrital e da Justiça Federal com atuação nessa Unidade da Federação, que os pedidos e as decisões sobre o tema da internação de pacientes em UTI observem que todos pacientes tenham seu nome inserido no Sistema de Regulação de leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, bem como seu efetivo acesso à internação no leito de UTI ocorra em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde." No caso, infere-se que o autor se encontra inserido na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar, no aguardo, portanto, da disponibilização de leito com base nos critérios técnicos definidos pela CRIH. Por essa razão, a apreciação do pedido, tal qual formulado, demanda cuidado especial, conferindo-se especial relevância a critérios objetivos de ordem técnica. Consequentemente, a simples determinação de disponibilização de leito de UTI não se mostra adequada, diante do risco concreto de a ordem judicial se sobrepor às decisões das autoridades médico-sanitárias competentes. Com efeito, ao menos pelo que consta dos poucos elementos de convicção carreados aos autos, não se trata propriamente de negativa de fornecimento de leito de UTI ou de preterição da fila de internação, à luz dos critérios de prioridade clínica definidos pela CRIH, situação que demandaria, por parte, do Poder Judiciário atuação mais rígida. Cuida-se, a bem da verdade, da delicada situação de administração de insuficientes recursos humanos e materiais de saúde. Assim, como já consignado em linhas anteriores, uma descabida ingerência externa na ordem da disponibilização de leitos de UTI pela Central de Regulação, sem observância a critérios técnicos, poderia, em última análise, resultar em injustiça levada a cabo por uma decisão judicial que, a rigor, deve buscar exatamente o contrário. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao réu a internação do autor em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada. Constatada a existência da vaga, incumbirá ao Distrito Federal contatar a família do autor e providenciar o deslocamento. Cite-se e intimem-se. Intimem-se, ainda, a Central de Regulação de Leitos de UTI com urgência. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO E CARTA PRECARTÓRIA, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17.08.2017. Cumpra-se a presente decisão no horário especial previsto no § 2o do art. 212 do Código de Processo Civil, caso assim se faça necessário.” (negrito no original) 2. A agravante-autora alega que a Recomendação CEDS no 01/2021, assim como Recomendação no 92/2021, do Conselho Nacional de Justiça, possuem caráter temporário e não mais se coadunam com o cenário atual de saúde pública do país, pois foram deliberadas no período da pandemia de COVID-19; que o Governo Federal decretou o fim do estado de emergência de pandemia com o Decreto Distrital 11.077, de 20 de maio de 2022; que passados três anos de pandemia, ao ponto de o painel de acompanhamento de casos de COVID-19 parar de emitir notificações diárias em 3/3/2023, não houve avaliação das supradestacadas recomendações; que a pandemia não pode servir de fundamento para o descumprimento do tratamento das demais necessidades médicas. 3. Discorre sobre o consequencialismo jurídico sob a ótica dos pacientes e sobre a omissão do ente federativo na promoção do direito à saúde. 4. Defende a necessidade de estabelecimento de prazo de cumprimento da obrigação e de observância dos direitos dos administrados, arts. 20 a 23, todos da LINDB e 8o do CPC, pois “deixar o paciente há dias sem receber a internação em UTI, depois de quase 03 anos de pandemia e dizer que deve ser respeitado o sistema de regulação, sob o fundamento de uma recomendação para deixar de prestar o direito constitucionais de acesso à saúde e o direito à vida não se propõe a seguir nenhum fim social ou bem comum”, além do que “se o magistrado decide que deve ser observado o critério de regulação, sem nenhum prazo para o cumprimento da obrigação do réu fornecer o procedimento médico à parte autora, esta permanecerá em total incerteza temporal de quando receberá o atendimento, assim como impossibilitado de recorrer à instrumentos para busca de possíveis alternativas no caso de recalcitrância do réu, como o sequestro de verbas para a realização do atendimento na rede privada de saúde.” (id. 58628002, pág. 20). 5. Aponta a possibilidade de internação da paciente em leito da rede privada de saúde, pois seu estado de saúde é grave e está sob risco iminente de óbito se não receber a internação em leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades. 6. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a r. decisão para: “a. determinar ao DISTRITO FEDERAL e à CENTRAL DE REGULAÇÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR da SES/DF (CERIH) que promovam em 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, a INTERNAÇÃO da parte requerente em LEITO DE UTI QUE ATENDA AS SUAS NECESSIDADES, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da REDE PÚBLICA, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da REDE PARTICULAR, CONVENIADA OU NÃO com o DISTRITO FEDERAL, devendo ser assegurado ou custeado pelo réu todo o tratamento necessário (transferência hospitalar, cirurgias, medicamentos, insumos, órteses, próteses, materiais, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento multiprofissional etc.), até a plena recuperação da saúde da parte requerente. b. concomitantemente, e desde já, AUTORIZAR a internação da parte requerente, nos mesmos termos acima, em QUALQUER HOSPITAL PARTICULAR, conveniado ou não com a rede pública de saúde, ÀS EXPENSAS DO DISTRITO FEDERAL, por INICIATIVA DIRETA DO(A) REPRESENTANTE da parte requerente, caso a internação não seja realizada pelo DISTRITO FEDERAL no prazo de 24 (VINTE E QUATRO) HORAS após a intimação da CERIH, por falta de vagas ou devido à observância dos critérios de prioridade clínica definidos pela CERIH, merecendo ser esclarecido na decisão que a recusa de atendimento às demandas de consumidores, se houver disponibilidade imediata do serviço, constitui prática abusiva nas relações de consumo (art. 39, II, do CDC); c. fixar multa diária de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), limitada a R$500.000,00 (quinhentos mil reais), em caso de descumprimento da obrigação.” (id. 58628002, págs. 29/30). 7. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida. 8. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. 9. Conforme atesta o relatório médico elaborado em 30/4/2024, a agravante-autora, com um mês de vida, encontra-se em estado grave, com diagnóstico de síndrome respiratória aguda grave, pneumonia bacteriana e bronquiolite viral aguda - BVA e sob sedação contínua, necessitando de vaga em UTI pediátrica diante do risco iminente de morte (id. 58628003, págs. 13/5): “[...] HD: - Síndrome respiratório aguda grave - Pneumonia bacteriana - BVA [...] RESUMO CLÍNICO: Paciente vem do Hospital de Cristalina – GO com quadro de bronquiolite em 29/04. Veio a esse serviço devido piora do padrão respiratório, instabilidade hemodinâmica e necessidade de regulação para vaga de UTI. Mãe refere início dos sintomas em 25/04 com tosse e congestão nasal. Em 26/04 evoluiu com piora da tosse e desconforto respiratório. Procurou a Unidade de saúde sendo prescrito sabutamol e lavagem nasal. No dia 28/04 retornou ao Hospital de Cristalina devido baixa aceitação do seio materno. Recebo paciente cianótica, apresentando dessaturação (50% em ar ambiente) e esforço respiratório importante (TSC, TIC e RF). Indicado IOT, realizada após sequência rápida, laringoscopia direta com Lâmina 1 e tubo 3,5 sem cuff. Laringoscopia direta, visualização das pregas vocais, presença de sangramento em cavidade oral, passagem de tubo com auxílio de fio guia. Posicionamento confirmado por ausculta (presente bilateralmente e ausente em epigástrio). Fixado em rima labial 9cm e realizado RX em leito, ainda alto, progredido o tubo até RL 10 OBSERVAÇÃO: Paciente veio com um relatório médico interrogando BVA e sepse tardia – fez uso de CPAP na unidade de origem, além disso, apesar da idade, pelo relatório fizeram uso de sulfato de Mg (sem quantidade descrita e não trouxeram prescrição), salbutamol 3 jatos 2/2 horas prednisolona 0,6 (não dada a unidade) em 12/12 horas, e iniciado ampicilina e gentamicina (sem data de início no relatório). Paciente segue em leito de box de emergência, acompanhada pelos pais. Durante avaliação médica paciente intercorre com spell, apresenta dessaturação importante e bradicardia. Realizado estímulo físico no tórax, ventilação com ambu e bolus de rocurônio. Após medidas, paciente apresentou estabilidade. Paciente sob sedoanalgesia contínua, (RASS-5) Midazolam (0,25) e Fentanil (2,2). No momento sem uso de DVA e bem acoplada a VM, apesar de labilidade clínica e do grave estado geral. Diurese clara em SVD, débito de 2,58ml/kg/H nas últimas 7 horas. Aceitando dieta por SOG. Afebril nas últimas 8h em uso de Ampicilina + Subactam. Segue aguardando vaga de UTI Pediátrica sob monitorização contínua e necessitando de avalições seriadas devido risco de deterioração clínica. [...]” 10. Além do relatório médico supracitado, verifica-se que a vaga em UTI também foi solicitada pelo Hospital Regional de Santa Maria onde a menor está internada, demonstrando seu grave e delicado quadro de saúde, com necessidade urgente de internação em leito com atendimento pediátrico adequado. 11. Desse modo, premente a necessidade de internação da agravante-autora, bebê com um mês de idade, nos termos acima, não pode aguardar triagem da Central de Regulação de Internação Hospitalar, para obter vaga na rede pública de saúde. 12. A garantia de vaga para internação em leito com suporte necessário ao tratamento de saúde do paciente acometido de grave quadro clínico, quando há indisponibilidade de leitos na rede hospitalar pública, é amparada pelo princípio da dignidade da pessoa humana, art. 1o, inc. III, da CF, e constitui dever do Estado, art. 196 da CF, art. 207 da LODF e art. 2o da Lei 8.080/1990. 13. Ademais, o Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente e preceitua que "é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária", sendo dever do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida e à saúde, devendo a garantia de prioridade compreender a primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias e a precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, art. 4o. Ainda, o art. 7o do ECA estabelece que “a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.” 14. Nesses termos, há relevância na fundamentação da agravante-autora, assim como está configurado o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, acaso não seja prontamente atendido, pois a mera inclusão no Sistema de Regulação de Leitos, com análise dos critérios de prioridade clínica para efetiva disponibilização de vaga de UTI, tem aptidão, observados o quadro clínico e a idade, para causar prejuízo irreparável à saúde da infante, diante do risco de retardar o início do tratamento nos moldes descritos no laudo médico. 15. Ademais, verifica-se que a agravante-autora necessita de tratamento eficaz e adequado em leito com suporte específico, à mercê de iminente risco de morte, e em caso de inexistência de leitos adequados para o tratamento em toda a rede pública de saúde do Distrito Federal, como última medida possível, necessário se faz a transferência para hospital da rede privada. 16. Em complemento, em que pese a r. decisão proferida pelo Juízo a quo, em sede de cognição sumária, entendo que a situação demanda intervenção imediata que não pode se vincular à atuação do Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, por meio da Central de Regulação de Internação Hospitalar - CRIH da SES/DF. 17. Dessa forma, é primordial assegurar à agravante-autora o urgente tratamento adequado a fim de que tenha restabelecido o seu grave estado de saúde. 18. Assim, estão configurados nesta sede inicial a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano. 19. Isso posto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado-réu que proceda à internação imediatada agravante-autora em Unidade de Terapia Intensiva – UTI pediátrica na rede pública de saúde ou qualquer hospital particular contratado/conveniado que atenda às suas necessidades, conforme relatório médico, arcando com os custos de todo o tratamento. 20. Intime-se com urgência a Central de Regulação da Internação Hospitalar. 21. Comunicada a existência de vaga em algum hospital, intime-se o Hospital Regional de Santa Maria onde se encontra a infante, para que, com autorização da equipe médica e com a maior brevidade possível, proceda a remoção da paciente, correndo os custos pelo Distrito Federal. 22. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. 23. Ao agravado-réu para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. 24. Após, à d. Procuradoria de Justiça. 25. Comunique-se ao Juízo a quo. 26. Publique-se. Brasília - DF, 3 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora